Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-80.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703909-80.2018.8.07.0010 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A RECORRIDO: IVANDECY CERQUEIRA DE ALMEIDA DAMASCENA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto. 4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES. 5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5.2. Aplicação da tese “b”, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO (Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/4/2022). (g.n). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 22322990): (...) Por espelhar meu entendimento a respeito da matéria, peço vênias para adotar como razões de decidir os fundamentos da r. sentença, que reconheceu a inobservância do inciso II do preceito supracitado: “(...) Entretanto, o que se nota no presente caso é a inobservância do limite para o reajuste previsto no Art. 3o, II, da supramencionada Resolução, a qual prevê que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. Conforme tabela de reajuste constante no contrato firmado entre as partes (id 24514434 - Pág. 44), a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é de 180,81%; a variação acumulada entre as demais faixas é de 108,77%. Portanto, há uma diferencia a maior cobrada indevidamente de 72,04 %, violando assim, o art. 3o, inciso II da mencionada Resolução. Portanto, resta claro que a variação das três últimas faixas foi maior que as demais, violando o previsto no supracitado dispositivo, devendo a parte ré, portanto, devolver a autora os valores pagos a maior de forma simples. Nesse sentido é o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE IDADE. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS ATUARIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO EDITADA PELA ANS (RN N. 63/2003). DISCREPÂNCIA. REAJUSTE SEM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIRMADOS. MODULAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. (...). 4. O reconhecimento da validade da cláusula de reajuste pressupõe a existência de previsão expressa no instrumento contratual, a observância das faixas etárias e os limites de variação entre a primeira e a última modulação etária, conforme disposto pelo órgão regulador competente - ANS -, e, ainda, a inexistência de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, resultando que, estando o reajuste etário em dissonância com a regulamentação editada pelo órgão regulador competente, em razão da estipulação de percentual demasiadamente elevado para a última faixa etária prevista, afrontando o disposto no artigo 3o da RN ANS 63/03, deve ser o reajuste afastado porque abusivo e modulado em conformidade com o percentual limite regulamentar. 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Maioria. (Acórdão n.868855, 20130210065968APC, Relator: TEOFILO RODRIGUES CAETANO NETO, Relator Designado: Desembargador não cadastrado, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 27/05/2015. Pág.: 194) Como mencionado, não é possível deixar de aplicar um percentual de readequação do prêmio em virtude da alteração da faixa etária, pois, consoante mencionado, não há abusividade na estipulação do aumento, mas no índice eleito. Há, portanto, que se substituir o percentual ilegal por outro, adequado à Resolução 63/03. A tabela de reajustes por faixa etária, conforme acima já explicado, padece de vício ao acumular entre a sétima e décima faixas percentual superior à variação entre a primeira e a sétima faixas de idade (180,81% e 108,77 %, respectivamente). Portanto, é necessário se estabelecer quanto se dará o aumento, pois deve se atentar ao contratado, bem como a Resolução 63/03 da ANS. Entendo que, a partir da tabela aplicável a parte autora (id 24514434 - Pág. 44), deve ser abatido o percentual de 72,04 %, que constitui justamente a diferença ilegitimamente aplicada no reajuste de faixa etária, considerado o percentual de 131,73% previsto contratualmente. [...] Portanto, é o caso de, respeitando os ditames da Resolução 63/03, fixar o percentual de 59,69% como aplicável à mudança da faixa etária aos 59 anos a parte autora, com reflexo no cálculo de todos os reajustes posteriores a fevereiro de 2018. Nesse sentido é o entendimento desse E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: [...]. Quanto ao reajuste anual tenho que é válida sua incidência, porquanto, configura-se razoável para o consumidor, que fica pouco acima do aplicado aos planos individuais, mantendo-se o equilíbrio financeiro do contrato firmado entre as partes. Nos planos coletivos, o índice de reajuste anual é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a pessoa jurídica (empresa, sindicato, associação) que contratou o plano. Os planos coletivos não se submetem, portanto, ao limite de reajuste definido pela ANS para os planos individuais ou familiares (art. 3o da Resolução de Diretoria Colegiada no 29/2000 da ANS) (...)”. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031